Tribunal: TJBA
Processo: 8004158-81.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004158-81.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DJAMARY FONSECA SANTOS BARRETO Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RETIRADA DO HIDRÔMETRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU INSTALAÇÃO DE PROCEDIMENTO REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura-se falha na prestação do serviço público essencial a interrupção no fornecimento de água e a retirada do hidrômetro sem a devida comprovação de inadimplemento atual e sem observância dos requisitos legais e procedimentais, como a notificação prévia e a instauração de procedimento administrativo regular. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a comprovação de culpa. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, observando-se, ainda, o caráter compensatório e pedagógico da medida. 4. Demonstradas as peculiaridades do caso concreto — inclusive a hipossuficiência da consumidora e a essencialidade do serviço afetado — impõe-se a majoração do valor arbitrado na origem. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004158-81.2024.8.05.0138, sendo apelante, DJAMARY FONSECA SANTOS BARRETO e apelado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25